Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732559-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: KLERISTON ALMEIDA SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta, em síntese, que possui direito ao benefício da gratuidade de justiça. Alega que não possui capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, e, no mérito, a confirmação do pleito liminar. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural, caso da agravante, possui presunção relativa de veracidade, e somente pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, conforme entendimento da 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta em razão da utilização exclusiva de bens comuns pelo ex-cônjuge, coproprietário. A autora relata a existência de cinco veículos automotores adquiridos durante a união estável, cujo valor total, conforme descrito na petição inicial, ultrapassa R$ 500.000,00, além de um Jet Ski SeaDoo, ano 2022, avaliado em mais de R$ 200.000,00. A discussão do processo, portanto, afasta, a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, a agravante é residente de bairro nobre, o qual possui valor de condomínio de R$ 838,69 (ID 239199017, origem). Nesse contexto, não é possível afirmar que a agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Defiro o prazo de cinco dias para que a recorrente promova e comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)